Tribunal: TJSP
Processo: 1012426-22.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Direito de Imagem
Órgão julgador: J.L. Mônaco da Silva
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Publicação da imagem do autor em albúm de figurinha sem a sua autorização – Procedência dos pedidos de danos materiais e morais – Inconformismo da ré – Desacolhimento – Incidência da Súmula 403 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso desprovido.